Tribunal: TJDFT
Processo: 0048611-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0048611-24.2014.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO RECORRIDO: ENERGIA POTIGUAR GERADORA EÓLICA S/A., TORRES DE PEDRA GERADORA EÓLICA S/A., PONTA DO VENTO LESTE GERADORA EÓLICA S/A., TORRES DE SÃO MIGUEL GERADORA EÓLICA S/A., MORRO DOS VENTOS GERADORA EÓLICA S/A., CANTO DA ILHA GERADORA EÓLICA S/A., CAMPINA POTIGUAR GERADORA EÓLICA S/A., ESQUINA DOS VENTOS GERADORA EÓLICA S/A., PONTAL DO NORDESTE GERADORA EÓLICA S/A., VENTOS POTIGUARES COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A, ILHA DOS VENTOS GERADORA EÓLICA S/A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTABILIDADE E EQUILIBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO REJEITADA. RECURSO DA CHESF CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DAS EÓLICAS PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. No presente caso, a Energia Potiguar Geradora Eólica S/A, pretendia indenização pelo fato de ter vendido o que não tinha, não obstante o contrato ser instável. Vendeu barato e comprou caro para poder cumprir com a sua obrigação contratual. 2. Na seara dos contratos administrativos, o caminho a ser tomado é outro e o inadimplemento é auferido de forma diversa como pretendia as empresas eólicas. Nesse tipo de contrato, inicialmente ingressa-se com requerimento de reequilíbrio, para só então buscar socorro em Cortes Arbitrais e em último caso no Poder Judiciário para solução dos conflitos. 3. REJEITADA a PRELIMINAR DE OFÍCIO. No mérito, RECURSO DA CHESF CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes as pretensões deduzidas na inicial. RECURSO DAS EÓLICAS julgado PREJUDICADO. Registre-se que o referido julgado foi integralizado pelos acórdãos dos embargos de declaração de ID 17765037, ID 25788051 e ID 40093313. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 6o, 7o, 281, 282, 935, 936, 942, 1.008, 1.013, § 3o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, defendendo o indevido julgamento, em uma mesma sessão, dos embargos de declaração, com a observância de quórum qualificado, que culminou com a anulação do acórdão embargado, seguido do rejulgamento imediato do mérito do recurso, com a designação de novo relator, com quórum reduzido; c) artigos 1o, 6o, 7o, 281, 282, 935, 936, 942, 937, inciso I, todos do Código de Processo Civil, e 7o, inciso IX, da Lei 8.906/1994, sustentando que o direito da parte de sustentação oral não foi observado; d) artigos 223, 505, 507, 1.026, caput e § 2o, todos do Código de Processo Civil, expondo o advento da preclusão consumativa como impeditiva do conhecimento e acolhimento dos segundos embargos declaratórios; e) artigos 7o, 9o, 10, 281, 933, caput e § 1o, e 934, todos do Código de Processo Civil, indicando a ausência de intimação específica acerca de alegado tema-surpresa, ocasionando um tratamento desigual às partes; f) artigos 113, 114, 115, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 13 da Lei 9.648/1998 e 1o do Decreto 5.081/2004, apontando a existência de litisconsórcio passivo necessário do Operador Nacional do Sistema – ONS; g) artigos 317, 402, 403, 416, parágrafo único, 478, 479, 480 e 927, caput e parágrafo único, todos do Código Civil, 11 da Lei 9.074/1995, 55, 77 e 86, todos da Lei 8.666/1993, 23, incisos V e VIII, da Lei 8.987/1995, e 11 da Lei 9.074/1995, suscitando a incorreta aplicação da teoria do risco, da ausência de nexo causal e da obrigação de reparar imposta à insurgente; h) 186, 247, 394, 395, 396, 397, 402, 403, 421, 421-A, inciso II, 476 e 927, todos do Código Civil, aduzindo a existência de prorrogação da execução dos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão - CUSTs, a exceção do contrato não cumprido e a presença de cláusula contratual de exclusão e responsabilidade; i) artigos 402 e 944, ambos do Código Civil, pugnando pela redução equitativa da indenização fixada em desfavor da insurgente; Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto às teses descritas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-las. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos seguintes normativos: a) artigo 5o, inciso LIII, 108, inciso II, e 109, inciso I, todos da Constituição Federal, sustentando a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito; b) artigo 5o, incisos XXXVII, LIV e LV, da Constituição Federal, argumentando a existência de gravame ao princípio da vedação ao juízo de exceção, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, considerando que o apelo da CHESF acabou sendo rejulgado por órgão substancialmente diverso; c) artigos 5o, inciso LIV, 21, inciso XII, alínea “b”, e 175, todos da Constituição Federal, imputando a necessidade de observância de lei federal específica para o exame da causa envolvendo o setor elétrico em exame; d) artigos 2o, 60, § 4o, inciso II, e 97, todos da Constituição Federal, e Súmula Vinculante 10/STF, sob o fundamento de haver ofensa à separação dos poderes e da cláusula de reserva de plenário; e) artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e Tema 940/STF, asseverando a indevida responsabilização objetiva direta de quem somente poderia ser responsabilizado regressivamente. Por derradeiro, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383 (ID 41347593 e ID 41348314). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 1o, 6o, 7o, 223, 281, 282, 505, 507, 935, 936, 937, inciso I, 942, 1.008, 1.013, § 3o, 1.022 e 1.026, caput e § 2o, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação aos dissídios interpretativos invocados. Primeiramente, quanto à tese recursal do indevido julgamento dos embargos de declaração, relatando a inobservância do quórum qualificado, a turma julgadora concluiu que: (...) As turmas cíveis desta eg. Corte são compostas por 5 (cinco) desembargadores, sendo que apenas 3 (três) compõem o quórum ordinário de julgamento, observando-se a antiguidade no órgão, convocando-se os demais somente se houver divergência entre os três primeiros integrantes, o que afasta a tese de juízo ou tribunal de exceção (art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 3. Em sendo, o relator da apelação cível, acompanhado pelas 1a (primeira) e 2a (segunda) Vogais, não há necessidade nem fundamento para a extensão do quórum do julgamento do apelo, haja vista que, no julgamento unânime, não há que se falar em aplicação do art. 942 do Código de Processo Civil. Assim, não há previsão legal nem regimental que autorizasse ou justificasse a participação dos demais membros da 5a Turma Cível, ou de magistrados de outras, no quórum de rejulgamento do apelo. 4. Plenamente atendida a regra do art. 933 do CPC, não há que se falar em suspensão da sessão de julgamento (§ 1o), quando a matéria é trazida no próprio recurso. Tampouco há omissão ou violação na aplicação da regra do art. 934 do CPC, na medida em que o recurso foi devidamente incluído em pauta de julgamento e, em se tratando de processo maduro (para julgamento), não há óbice no prosseguimento do julgamento, com o reexame da apelação, em atenção à razoável duração do processo e ao princípio da celeridade (ID 40093313). A respeito, constata-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula da referida Corte de Justiça, o qual se aplica aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SOLUÇÃO INTEGRAL DA LIDE. SÚMULA 284 DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 280 E 283 DO STF. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. EXCEÇÃO. ART. 942 DO CPC. TÉCNICA DO JULGAMENTO AMPLIADO. REJEIÇÃO UNÂNIME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. (...) 10. O art. 942 do CPC não prevê a convocação do quórum ampliado quando houver unanimidade no julgamento, como ocorrido na oportunidade da análise dos embargos de declaração da agravante. (...) AgInt no AREsp 1534327/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 2038680/SP, da Relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 20/12/2022. Em segundo lugar, no que diz respeito à tese recursal da inobservância do direito de sustentação oral da parte recorrente, o colegiado reafirmou que: A alegação de necessidade de renovação das sustentações orais enseja discussão na via recursal apropriada e não em sede de embargos de declaração, que se prestam somente a sanar os vícios contemplados no art. 1.022 do CPC. Todavia, verifica-se que as Desembargadoras que votaram como vogais declararam profundo conhecimento dos autos (fatos e provas), bem como, conhecimento dos votos dos demais integrantes do colegiado, estando aptas a proferirem seus votos na apelação cível (ID 40093313). Nesse particular, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice o enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, em relação à tese jurídica do advento da preclusão consumativa como causa impeditiva do conhecimento e acolhimento dos segundos embargos declaratórios e da ausência de intimação específica acerca de alegado tema-surpresa, o acórdão recorrido destacou que: De início, cumpre esclarecer que os embargos declaratórios preenchem os pressupostos de admissibilidade, devendo ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, por suposta preclusão da matéria. Em verdade, as omissões apontadas consistem o mérito propriamente dito dos embargos de declaração, razão pela qual a questão deve ser examinada como o mérito do recurso em si, e não em sede preliminar. (...) Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa e reabertura de prazo para manifestação, com base no art. 281 do CPC, quando a questão foi trazida aos autos por duas vezes pela parte que se sentiu prejudicada: nos primeiros embargos de declaração, julgados pela composição simples do Colegiado em 18/12/2019 (ID 17765037), e nos segundos embargos de declaração (pois não sanada a omissão apontada no recurso anterior), sendo conferido à CHESF a oportunidade de contrarrazoá-los. Plenamente atendida, assim, a regra do art. 933 do CPC, não havendo que se falar em suspensão da sessão de julgamento (§ 1o) quando a questão já está sendo trazida no próprio recurso (ID 40093313). No presente ponto, tem-se, também, a aplicação do enunciado 7 da Súmula do STJ, uma vez que para a análise da referida matéria a mencionada Corte de Justiça necessitaria do reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível em sede de recurso especial. Ademais, verifica-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo da insurgente em relação ao salientado malferimento aos artigos 7o, 9o, 10, 113, 114, 115, inciso I, 281, 933, caput e § 1o, e 934, todos do Código de Processo Civil, 13 da Lei 9.648/1998 e 1o do Decreto 5.081/2004, 317, 186, 247, 394, 395, 396, 397, 402, 403, 416, parágrafo único, 421, 421-A, inciso II, 476, 478, 479, 480, 927, caput e parágrafo único, e 944, todos do Código Civil, 11 da Lei 9.074/1995, 55, 77 e 86, todos da Lei 8.666/1993, 23, incisos V e VIII, da Lei 8.987/1995, e 11 da Lei 9.074/1995. A uma, porque o acórdão recorrido, diante da peculiaridade do caso concreto, no que diz respeito à ausência de intimação especifica acerca de alegado tema-surpresa, asseverou que: Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa e reabertura de prazo para manifestação, com base no art. 281 do CPC, quando a questão foi trazida aos autos por duas vezes pela parte que se sentiu prejudicada: nos primeiros embargos de declaração, julgados pela composição simples do Colegiado em 18/12/2019 (ID 17765037), e nos segundos embargos de declaração (pois não sanada a omissão apontada no recurso anterior), sendo conferido à CHESF a oportunidade de contrarrazoá-los. Plenamente atendida, assim, a regra do art. 933 do CPC, não havendo que se falar em suspensão da sessão de julgamento (§ 1o) quando a questão já está sendo trazida no próprio recurso (ID 40093313). A duas, porque, em relação à existência de litisconsórcio passivo necessário do Operador Nacional do Sistema – ONS, a turma julgadora, por ocasião do primeiro julgamento dos recursos de apelação (ID 17765039), houve por bem rejeitar a mencionada tese recursal, sob o fundamento de que: Por essa razão, não se trata de ilegitimidade passiva - ou outra roupagem jurídica que se proponha – para fazer crer que o ONS deve compor a lide e se responsabilizar pela controvérsia ora submetida. Isso é reforçado pelo fato de a União ter se manifestado no sentido de não possuir interesse jurídico a justificar sua participação no feito, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, pois requereu sua admissão apenas como interveniente anômala, nos termos do art. 5o da Lei n. 9.469/1997 (ID 40093313). Assim, vislumbra-se, nesse mister, mais uma vez, a aplicação do enunciado 7 da Súmula do STJ, mostrando-se inviável, em recurso especial, o reexame dos fatos e provas constantes nos autos. Por derradeiro, em relação às teses jurídicas: 1) da incorreta aplicação da teoria do risco, da ausência de nexo causal e da obrigação de reparar imposta à insurgente; 2) da existência de prorrogação da execução dos Contratos de Uso do Sistema de Transmissão - CUSTs, da exceção do contrato não cumprido, da presença de cláusula contratual de exclusão e; 3) da responsabilidade e da necessária redução equitativa da indenização fixada em desfavor da insurgente, nota-se que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse rever as conclusões do acórdão impugnado, seria exigido a reanálise das cláusulas contratuais e de todo o acervo fático e de provas dos autos, o que atraí a incidência dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe ser admitido o recurso extraordinário fundado na exposta inobservância aos artigos 5o, inciso XXXVII, LII, 37, § 6o, e 60, § 4o, inciso II, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1391463 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/12/2022). Igual sorte colhe o apelo extraordinário em relação ao indicado vilipêndio aos artigos 2o, 21, inciso XII, alínea “b”, 97, 108, inciso II, 109, inciso I, 175, todos da Constituição Federal, Tema 940/STF, e Súmula Vinculante n° 10, embora, como visto, a parte insurgente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, nem tampouco apreciou a controvérsia com enfoque no Tema 940/STF e na Súmula Vinculante n.o 10 da mencionada Corte Constitucional. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). Indefiro o pedido da parte insurgente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005